Tribunal: TJES
Processo: 0004084-70.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Ameaça; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004084-70.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KELLEN MARCIA BATISTA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0004084-70.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
APELANTE
: KELLEN MARCIA BATISTA DE OLIVEIRA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, representando JOAO CARLOS COTRIM HOTT
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. DENÚNCIA DE PRÁTICA DELITIVA TIPIFICADA NO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.

A controvérsia versa sobre denúncia pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal. Conforme denúncia apresentada pelo apelado,
a apelante, agindo de forma livre e consciente, ameaçou o Sr.
João Carlos Cotrim Hott
,
nos termos do Boletim Unificado constante nos autos. O Ministério Público Estadual almeja a condenação da autora dos fatos nas sanções previstas em lei.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante à pena de 01 mês de detenção, com cumprimento inicial da pena privativa de liberdade em regime aberto. Quanto à mãe da apelante, Sra. Marcia Luzia da Conceição Batista de Oliveira, esta foi absolvida.

3.
Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação a fim de desafiar a sentença condenatória. Por sua vez, em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para responsabilizar o apelante pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, bem como se há atipicidade da conduta em razão de ofensas recíprocas e ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.

Sabe-se que o crime de ameaça se configura com a intenção do agente de causar temor à vítima por meio de palavras ou gestos, sendo irrelevante a efetiva concretização da ameaça, de modo que confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. No caso dos autos, a autoria e materialidade do delito tipificado no art. 147 do Código Penal, restaram comprovadas através do Boletim Unificado e das demais provas constantes no processo, dentre elas a própria confissão da ré e de sua mãe. Além disso, a apelante não produziu nenhuma prova capaz de demonstrar que a ameaça ou ofensas foram recíprocas. Assim, entende-se que a Sra. Kellen Marcia Batista de Oliveira ameaçou o Sr. João Carlos Cotrim Hott
,
incorrendo, pois, na conduta descrita no art. 147 do Código Penal. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

7.

Sem custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)